Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A TITULARIDADE DO CANAL ADEG OFICIAL NA PLATAFORMA YOUTUBE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos pela agravante para formar entendimento quanto à titularidade do canal Adeg Oficial na plataforma digital YouTube.

3. Hipótese em que imprescindível aguardar a fase de instrução probatória a fim de cotejar os fatos narrados com os termos exatos da negociação estabelecida entre as partes para a prestação do serviço de criação, acompanhamento e disponibilização de material na plataforma YouTube, de modo a promover o necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.